Tribunal: TRF3
Processo: 5032813-66.2024.4.03.6100
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: MAIRAN GONCALVES MAIA JUNIOR
Órgão colegiado: 6a Turma
Data de julgamento: 2026-05-08

Inteiro teor:
435/575)

5032813-66.2024.4.03.6100

Intimação via sistema Data: 27/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

6a Turma

Desembargador Federal MAIRAN GONCALVES MAIA JUNIOR

Intimação via sistema DATA: 27/05/2026

Julgamento: 08/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

6a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5032813-66.2024.4.03.6100

RELATOR: MAIRAN GONCALVES MAIA JUNIOR

APELANTE: ANTONIO ADRIANO SALES DA SILVA

ADVOGADO do(a) APELANTE: LUIZA CHAVES ALVES - SP507247-A

APELADO: REITOR DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO PAULO, UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL

Ementa

CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA. REVALIDAÇÃO DE DIPLOMA ESTRANGEIRO NA FORMA SIMPLIFICADA. AUTONOMIA UNIVERSITÁRIA.

1. O art. 207 da Constituição Federal assegura autonomia didático-científica e administrativa às instituições de ensino superior para dispor sobre a forma de revalidação de diplomas de graduação expedidos por universidades estrangeiras.

2. Ao escolher a universidade para realizar a revalidação de seu diploma, cabe à parte impetrante adequar-se ao modelo de procedimento adotado pela instituição e imposto a quaisquer outros interessados formados em universidades estrangeiras que também desejem a revalidação, bem como ao número de vagas fornecidas, não podendo o Poder Judiciário intervir e ordenar qual sistemática deve ser adotada pela Universidade escolhida no procedimento de revalidação de diplomas expedidos por universidade estrangeira.

3. Conforme se infere dos documentos acostados aos autos, o impetrante por livre escolha, optou por revalidar seu diploma de Medicina na Universidade Federal do Estado de São Paulo - UNIFESP.

4. Inexiste qualquer ilegalidade no fato de a universidade ré não receber o pedido e promover a revalidação do diploma da parte impetrante mediante procedimento simplificado, pois somente a ela cabe, discricionariamente, adotar as regras e as vagas que reputar pertinentes ao aludido processo.

5. Não há, na Lei no 9.394/96, vedação ao procedimento adotado pela instituição de ensino superior, que se insere no exercício de sua autonomia universitária.

6. Apelação não provida.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

6a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5032813-66.2024.4.03.6100

RELATOR: MAIRAN GONCALVES MAIA JUNIOR

APELANTE: ANTONIO ADRIANO SALES DA SILVA

ADVOGADO do(a) APELANTE: LUIZA CHAVES ALVES - SP507247-A

APELADO: REITOR DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO PAULO, UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL

RELATÓRIO

Cuida-se de mandado de segurança impetrado por ANTONIO ADRIANO SALES DA SILVA contra ato atribuído à REITORA DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO PAULO - UNIFESP, visando assegurar a revalidação de seu diploma estrangeiro de Medicina pelo trâmite simplificado

Liminar indeferida.

Notificada, a autoridade impetrada prestou informações.

A Universidade Federal de São Paulo - UNIFESP requereu o seu ingresso na lide, nos termos do art. 7o, II, da Lei 12.016/2009.

O Ministério Público Federal, por não vislumbrar justificativa apta a ensejar a sua intervenção no feito, deixou de se manifestar sobre o mérito da demanda.

A sentença denegou a segurança, com fundamento no art. 487, I, do Código de Processo Civil. Sem condenação em honorários advocatícios, nos termos do art. 25 da Lei 12.016/2009.

Em apelação, o impetrante pleiteou a procedência da ação.

Com contrarrazões, os autos foram remetidos a este Tribunal.

O Ministério Público Federal opinou pelo não provimento do recurso do impetrante.

É o relatório.

VOTO

Cinge-se a controvérsia à possibilidade de determinação para que a UNIFESP receba e promova o processo de revalidação do diploma do impetrante, oriundo de universidade estrangeira, pelo rito de tramitação simplificada.

Verifico, na presente hipótese, que todas as universidades públicas se encontram autorizadas a revalidar diplomas de graduação expedidos por universidades estrangeiras, a teor do que dispõe a Lei n.o 9.394/96 - Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, verbis:

"Art. 48.

(....)

§ 2o Os diplomas de graduação expedidos por universidades estrangeiras serão revalidados por universidades públicas que tenham curso do mesmo nível e área ou equivalente, respeitando-se os acordos internacionais de reciprocidade ou equiparação."

Outrossim, estabelece o artigo 53 do mesmo diploma legal:

"Art. 53. No exercício de sua autonomia, são asseguradas às universidades, sem prejuízo de outras, as seguintes atribuições:

(....)

V - elaborar e reformar os seus estatutos e regimentos em consonância com as normas gerais atinentes;"

Anoto que Primeira Seção do c. Superior Tribunal de Justiça, quando do julgamento do REsp no 1.349.445/SP, decidido sob a sistemática do artigo 543-C do CPC, assentou o entendimento de que se garante às universidades públicas a liberdade para dispor acerca da revalidação de diplomas expedidos por universidades estrangeiras, em homenagem à autonomia didático-científica e administrativa prevista no artigo 53, inciso V, da Lei no 9.394/98 e no artigo 207 da Constituição Federal.

O precedente supracitado recebeu a seguinte ementa:

"ADMINISTRATIVO. ENSINO SUPERIOR. REVALIDAÇÃO DE DIPLOMA ESTRANGEIRO. EXIGÊNCIA DE PROCESSO SELETIVO. AUTONOMIA UNIVERSITÁRIA. ARTIGOS 48, §2o, E 53, INCISO V, DA LEI No 9394/96 E 207 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. LEGALIDADE.

1. É de se destacar que os órgãos julgadores não estão obrigados a examinar todas as teses levantadas pelo jurisdicionado durante um processo judicial, bastando que as decisões proferidas estejam devida e coerentemente fundamentadas, em obediência ao que determina o art. 93, inc. IX, da Constituição da República vigente. Isto não caracteriza ofensa ao art. 535 do CPC.

2. No presente caso, discute-se a legalidade do ato praticado pela Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, consistente na exigência de aprovação prévia em processo seletivo para posterior apreciação de procedimento de revalidação de diploma obtido em instituição de ensino estrangeira, no caso, o curso de Medicina realizado na Bolívia, uma vez que as Resoluções ns. 01/2002 e 08/2007, ambas do CNE/CES, não fizeram tal exigência.

3. A Fundação Universidade Federal de Mato Grosso do Sul editou a Resolução n. 12, de 14 de março de 2005, fixando as normas de revalidação para registro de diplomas de graduação expedidos por estabelecimentos estrangeiros de ensino superior, exigindo a realização de prévio exame seletivo.

4. O registro de diploma estrangeiro no Brasil fica submetido a prévio processo de revalidação, segundo o regime previsto na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Brasileira (art. 48, § 2o, da Lei 9.394/96).

5. Não há na Lei n.o 9.394/96 qualquer vedação ao procedimento adotado pela instituição eleita.

6. Os critérios e procedimentos de reconhecimento da revalidação de diploma estrangeiro, adotados pelo recorrente, estão em sintonia com as normas legais inseridas em sua autonomia didático-científica e administrativa prevista no art. 53, inciso V, da Lei 9.394/96 e no artigo 207 da Constituição Federal.

7. A autonomia universitária (art. 53 da Lei 9.394/98) é uma das conquistas científico-jurídico-políticas da sociedade atual, devendo ser prestigiada pelo Judiciário. Dessa forma, desde que preenchidos os requisitos legais - Lei 9.394/98 - e os princípios constitucionais, garante-se às universidades públicas a liberdade para dispor acerca da revalidação de diplomas expedidos por universidades estrangeiras.

8. O art. 53, inciso V, da Lei 9394/96 permite à universidade fixar normas específicas a fim de disciplinar o referido processo de revalidação de diplomas de graduação expedidos por estabelecimentos estrangeiros de ensino superior, não havendo qualquer ilegalidade na determinação do processo seletivo para a revalidação do diploma, porquanto decorre da necessidade de adequação dos procedimentos da instituição de ensino para o cumprimento da norma, uma vez que de outro modo não teria a universidade condições para verificar a capacidade técnica do profissional e sua formação, sem prejuízo da responsabilidade social que envolve o ato.

9. Ademais, o recorrido, por livre escolha, optou por revalidar seu diploma na Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, aceitando as regras dessa instituição concernentes ao processo seletivo para os portadores de diploma de graduação de Medicina, expedido por estabelecimento estrangeiro de ensino superior, suas provas e os critérios de avaliação.

10. Recurso especial parcialmente provido para denegar a ordem.

Acórdão submetido ao regime do art. 543-C do CPC e da Resolução 8/2008 do STJ."

(REsp 1349445/SP, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 08/05/2013, DJe 14/05/2013)

Anote-se, ainda, ser a adoção de procedimento para a revalidação de diplomas obtidos em instituição de ensino superior estrangeira prerrogativa da Universidade e exercida sempre que a Administração considere conveniente, encontrando-se inserida no poder discricionário exercido no âmbito da autonomia universitária assegurada no art. 207 da Constituição Federal.

A Portaria Normativa MEC 22/2016, que dispõe sobre normas e procedimentos gerais de tramitação de processos de solicitação de revalidação de diplomas de graduação estrangeiros, assim prevê:

"(...).

Art. 4° As instituições revalidadoras/reconhecedoras divulgarão as normas internas em até noventa dias, contados da publicação desta Portaria.

Art. 5° O Ministério da Educação - MEC disponibilizará plataforma, denominada Carolina Bori, com o objetivo de subsidiar a execução e a gestão dos processos de revalidação e reconhecimento de diplomas.

Parágrafo único. As instituições revalidadoras/reconhecedoras, mediante adesão, poderão adotar a Plataforma Carolina Bori nos seus processos de revalidação e reconhecimento de diplomas expedidos por instituições estrangeiras.

(...)

Art. 51. As instituições revalidadoras ou reconhecedoras deverão publicar, no início de cada ano fiscal, a lista de documentos adicionais exigidos para as diferentes áreas e cursos, bem como de sua capacidade de atendimento a pedidos de revalidação para cada área e curso.

(...)."

Por seu turno, a Resolução CNE/CES no 1, de 25 de julho de 2022, não revogou as regras específicas para a revalidação do título de Medicina, previstas na Portaria Interministerial no 278/2011, que instituiu o Exame Nacional de Revalidação de Diplomas Médicos expedidos por universidades estrangeiras, com a finalidade de subsidiar os procedimentos conduzidos por universidades públicas, nos termos do art. 48, § 2o, da Lei no 9.394, de 1996, tampouco limitou as disposições internas das universidades a respeito da matéria.

Confira-se:

"(...).

Art. 4o Os procedimentos relativos às orientações gerais de tramitação dos processos de solicitação de revalidação de diplomas de graduação estrangeiros serão estabelecidos pelo Ministério da Educação (MEC), por meio da Secretaria de Educação Superior (Sesu), cabendo às universidades públicas a organização e a publicação de normas específicas.

(...)."

A par disso, a Portaria MEC no 1.151/2023, que entrou em vigor em 21/08/2023, estabelece que:

"(...).

Art. 7o A solicitação de revalidação de diploma de curso de graduação expedido por instituição estrangeira poderá ser apresentada a qualquer momento, cabendo ao requerente a escolha do curso e da instituição revalidadora desejada no momento de submissão do pedido na Plataforma Carolina Bori.

§ 1o É vedada a apresentação de solicitações de revalidação do mesmo diploma de forma concomitante em mais de uma instituição revalidadora.

§ 2o As solicitações que excedam a capacidade de atendimento informada pela instituição revalidadora aguardarão em fila de espera.

(...).

§ 5o A instituição revalidadora poderá, a qualquer tempo, solicitar a paralisação de ingresso de novas solicitações na fila de espera.

(...)."

Dessa forma, ao escolher a universidade para realizar a revalidação de seu diploma, cabe à parte impetrante adequar-se ao modelo de procedimento adotado pela instituição e imposto a quaisquer outros médicos formados em universidades estrangeiras que também desejem a revalidação, bem como ao número de vagas fornecidas, não podendo o Poder Judiciário intervir e ordenar qual sistemática deve ser adotada pela Universidade escolhida no procedimento de revalidação de diplomas expedidos por universidade estrangeira, tal como pretendido.

Conforme se infere dos documentos acostados aos autos, o impetrante por livre escolha, optou por revalidar seu diploma na Universidade Federal do Estado de São Paulo - UNIFESP.

Destarte, ao eleger a UNIFESP, aceitou o apelante todas as normas dessa instituição superior de ensino, concernentes ao procedimento por ela adotado para a revalidação de diplomas estrangeiros.

Ademais, não há, na Lei n.o 9.394/96, vedação ao procedimento adotado pela instituição de ensino superior, que se insere, pois, no exercício da supracitada autonomia universitária.

A respeito do tema, confiram-se os seguintes julgados deste Tribunal: AI 5034763-14.2023.4.03.0000, rel. Desembargadora Federal Giselle de Amaro e Franca, julgado em 24/05/2024, Intimação via sistema DATA: 07/06/2024; AI 5034765-81.2023.4.03.0000, rel. Desembargadora Federal Consuelo Yatsuda Moromizato Yoshida, julgado em 20/05/2024, Intimação via sistema DATA: 22/05/2024 e ApCiv 5030791-69.2023.4.03.6100, rel. Desembargador Federal Luiz Alberto de Souza Ribeiro, julgado em 26/04/2024, Intimação via sistema DATA: 30/04/2024.

Por derradeiro, insta assinalar que a recente Resolução CNE/CES no 2, de 19 de dezembro de 2024, foi específica ao deixar de fora a revalidação simplificada do diploma do curso de Medicina:

"Art. 9o Os pedidos de revalidação de diplomas de graduação emitidos por universidades estrangeiras terão tramitação simplificada nos casos de:

(...)

§ 4o O disposto no caput não se aplica aos pedidos de revalidação de diplomas estrangeiros de Medicina."

A resolução também estabelece que, nos casos de diploma de graduação em Medicina expedido por universidade estrangeira, será exigida a aprovação no exame Revalida:

"Art. 11. A revalidação de diploma de graduação em Medicina expedido por Universidade estrangeira será condicionada à aprovação no Exame Nacional de Revalidação de Diplomas Médicos Expedidos por Instituição de Educação Superior Estrangeira - Revalida, de que trata a Lei no 13.959, de 18 de dezembro de 2019."

A propósito, destaco julgado da 6a Turma deste Tribunal Regional Federal da 3a Região:

"AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. UNIFESP. REVALIDAÇÃO DE DIPLOMA ESTRANGEIRO DE MEDICINA. RESOLUÇÃO CNE/CES no 02/2024. EXIGÊNCIA DO EXAME REVALIDA PARA TODOS OS CASOS DE REVALIDAÇÃO. AFASTADA A POSSIBILIDADE DE TRAMITAÇÃO SIMPLIFICADA. APLICABILIDADE IMEDIATA DA NOVA NORMA. RECURSO IMPROVIDO.

1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que, em sede de mandado de segurança, indeferiu a liminar, que visava à determinação à UNIFESP de revalidação de seu diploma de Medicina pela tramitação simplificada.

2. Em 19 de dezembro de 2024, sobreveio a Resolução CNE/CES no 02/2024, com vigência a partir de 02 de janeiro de 2025, que passou a dispor sobre a revalidação de diplomas estrangeiros de graduação e o reconhecimento de diplomas estrangeiros de pós-graduação stricto sensu, revogando expressamente a Resolução CNE/CES no 01/2022.

3. No tocante à revalidação de diplomas de Medicina, a nova Resolução (Res. CNE/CES no 02/2024) afastou a possibilidade de adoção da tramitação simplicada e estabeleceu a aprovação do candidato no Exame Revalida como condição indispensável para tanto.

4. Diante das recentes alterações promovidas pelo MEC, inexiste qualquer ilegalidade no procedimento adotado pela UNIFESP, cabendo à parte agravante submeter-se ao Exame Revalida, conforme estabelecido na Resolução CNE/CES no 02/2024 e nas normas específicas da Universidade.

5. Agravo de instrumento desprovido."

(TRF 3a Região, 6a Turma, AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO - 5029119-56.2024.4.03.0000, Rel. Desembargador Federal VALDECI DOS SANTOS, julgado em 21/05/2025, Intimação via sistema DATA: 30/05/2025)

Ante o exposto, voto por negar provimento à apelação.

EMENTA

CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA. REVALIDAÇÃO DE DIPLOMA ESTRANGEIRO NA FORMA SIMPLIFICADA. AUTONOMIA UNIVERSITÁRIA.

1. O art. 207 da Constituição Federal assegura autonomia didático-científica e administrativa às instituições de ensino superior para dispor sobre a forma de revalidação de diplomas de graduação expedidos por universidades estrangeiras.

2. Ao escolher a universidade para realizar a revalidação de seu diploma, cabe à parte impetrante adequar-se ao modelo de procedimento adotado pela instituição e imposto a quaisquer outros interessados formados em universidades estrangeiras que também desejem a revalidação, bem como ao número de vagas fornecidas, não podendo o Poder Judiciário intervir e ordenar qual sistemática deve ser adotada pela Universidade escolhida no procedimento de revalidação de diplomas expedidos por universidade estrangeira.

3. Conforme se infere dos documentos acostados aos autos, o impetrante por livre escolha, optou por revalidar seu diploma de Medicina na Universidade Federal do Estado de São Paulo - UNIFESP.

4. Inexiste qualquer ilegalidade no fato de a universidade ré não receber o pedido e promover a revalidação do diploma da parte impetrante mediante procedimento simplificado, pois somente a ela cabe, discricionariamente, adotar as regras e as vagas que reputar pertinentes ao aludido processo.

5. Não há, na Lei no 9.394/96, vedação ao procedimento adotado pela instituição de ensino superior, que se insere no exercício de sua autonomia universitária.

6. Apelação não provida.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, A Sexta Turma, por unanimidade, negou provimento à apelação, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

MAIRAN MAIA

Relator do Acórdão